Tribunal: TJSP
Processo: 1001969-27.2022.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Ação de indenização por danos morais julgada improcedente. Insurgência do autor postulando a condenação do requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. Alega a acusação injusta por parte de ex-colega de trabalho de emitir notas falsas em setor de almoxarife de empresa onde trabalhou. Aduz abalo emocional e constrangimentos na cidade onde mora. Razões de recurso

Ementa:
Ação de indenização por danos morais julgada improcedente. Insurgência do autor postulando a condenação do requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. Alega a acusação injusta por parte de ex-colega de trabalho de emitir notas falsas em setor de almoxarife de empresa onde trabalhou. Aduz abalo emocional e constrangimentos na cidade onde mora. Razões de recurso não demonstradas. Mero dissabor sofrido pelo autor. Não houve instauração de procedimento criminal ou ajuizamento de ação contra sua pessoa.

Sentença mantida. Recurso desprovido.